Tribunal: STF
Processo: Pet 12771
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet 11.704/DF, contendo representação subscrita pelo Delegado de Polícia Federal GUILHERME BATISTA CORRÊA, pela expedição de mandado de prisão preventiva em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF nº 302.020.352-04) e de medidas cautelares diversas da prisão em face de LAURO LOPES VALADARES (CPF nº 147.836.491-20), em virtude da suposta participação nos atos antidemocráticos de 8/1/2023, bem como o relatório final da apuração criminal das condutas dos investigados.



     Em Decisão de 23/7/2024, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, deferi as medidas pleiteadas pela autoridade policial.



    A Procuradoria-Geral da República, em 5/8/2024, ofereceu Denúncia em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA e LAURO LOPES VALADARES como incursos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29 caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (Petição STF nº 94.922/2024).



    Em 1°/8/2024, o mandado de prisão preventiva de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA foi cumprido e a audiência de custódia foi realizada (eDoc. 17, fls. 149-151, e eDoc. 18). 



    A prisão foi mantida por decisão proferida em 12/9/2024.



    Em 23/9/2024, a Defesa de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA reiterou o pedido de revogação de prisão preventiva, ou sua substituição por prisão domiciliar (eDoc. 86). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela manutenção da prisão preventiva de Yette Santos Soares Nogueira, oficiando-se novamente o Juízo da Execução da Comarca de Palmas/TO para que informe sobre a avaliação da denunciada pela junta médica oficial, com subsequente retorno dos autos ao Parquet para exame da matéria” (eDoc. 97). 



    Em 8/10/2024, mantive a prisão preventiva de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA e determinei a expedição de ofício ao Juízo da Execução de Palmas/TO, para que informasse sobre a avaliação da denunciada por junta médica oficial (eDoc. 104). 



    A Denúncia foi integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, na Sessão Virtual de 4/10/2024 a 11/10/2024 (eDoc. 117). 



    Em 16/10/2024, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Palmas/TO informou que foi agendado exame de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA, por junta médica oficial do Tribunal de Justiça de Tocantins, para a data de 30/10/2024 (eDoc. 119). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, manifestou-se “pelo retorno dos autos à Procuradoria-Geral da República para exame da matéria tão logo seja encaminhada ao feito a avaliação de Yette Santos Soares Nogueira pela junta médica oficial, a ser realizada perante o Juízo da Execução de Palmas/TO” (eDoc. 121).



    Em 19/11/2024, determinei que o Juízo da Vara de Execuções de Palmas/TO procedesse a juntada do laudo médico da denunciada, referente ao exame realizado no dia 30/10/2024.



    Em 22/11/2024, a Defesa de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA novamente requereu a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória da ré, ou sua substituição por “medidas cautelares menos gravosas”em caráter urgente e humanitário da questão”. Postulou, ainda, o reconhecimento do excesso de prazo da prisão preventiva (eDoc. 148).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA e requereu “nova intimação do Juízo de Execução de Palmas/TO, para que proceda à avaliação da acusada pela junta médica oficial, com subsequente remessa dos resultados.” (eDoc. 164).



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas a ré, pois imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução criminal.



    Conforme já citado em decisões anteriores, no transcurso das investigações, a ré YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA contatou a principal testemunha dos autos, solicitando a assinatura de uma declaração pré-preenchida de que ela não foi a responsável pela contratação dos ônibus que transportaram mais de 80 golpistas de Palmas/TO até Brasília/DF.



    Nesse sentido, não se pode desconsiderar que os elementos indiciários apontam que a ré seria a financiadora do transporte de mais de 80 (oitenta) pessoas, o que evidencia um elevado poder financeiro que traz risco à ordem pública e a correta colheita da prova, notadamente em procedimento que apura crimes contra o Estado Democrático de Direito.



    Situações alegadas pela defesa, como a de que não foi à Brasília/DF com a caravana, mas em veículo próprio, não afastam a materialidade e indícios de autoria.



    YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA também foi identificada como executora direta dos atos antidemocráticos, uma vez que foi veiculada reportagem com imagens da investigada em meio aos atos do dia 8/1/2023. Na foto em destaque de notícia jornalística, a ré aparece registrando a si mesma com uma máscara de proteção de gás e, ao fundo da imagem, é possível visualizar o grupo que promoveu atos de vandalismo em Brasília/DF (Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 153/2023).



    Entendo, assim, que há fundado receio de que, em liberdade, a ré possa encobrir ilícitos, alterar a verdade dos fatos, coagir testemunhas, ocultar dados e destruir provas, fundamentos que são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal.



    Verifico, ainda, que houve o recebimento, pelo Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da Denúncia oferecida em desfavor da ré, na Sessão Virtual de 4/10/2024 a 11/10/2024 (eDoc. 117). A Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, portanto, reconheceu a justa causa para a instauração de Ação Penal em seu desfavor.



    A confirmação, pela Primeira Turma, da presença de indícios suficientes de materialidade delitiva de tão graves delitos, forçoso reconhecer que o contexto fático, no restante, permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo patente a necessidade de garantir o regular andamento da instrução criminal, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor do réu que, se aplicadas em grau máximo, podem totalizar 30 (trinta) anos de reclusão.



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), é patente, portanto, a necessidade de manutenção da determinação da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216.003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, AP 2533 / DF Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021). 



    Por outro lado, embora a Defesa alegue que a ré possui problemas de saúde que evidenciam risco, não há comprovação nos autos, de maneira inequívoca, da incompatibilidade de suas particularidades de saúde com o cárcere.



    Nesse aspecto, já foi determinado o encaminhamento da ré para junta médica oficial, conforme manifestado pela Procuradoria-Geral da República:



    “A tese de indispensabilidade da ré aos cuidados de sua família e da existência de risco a seu quadro de saúde não é capaz de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, devendo ser corroborada por elemento de prova idôneo. 



    A mesma demanda foi apreciada pelo juízo em diversas ocasiões e, no presente momento, a defesa não comprovou inovação nas circunstâncias já analisadas.



    A prisão preventiva atende, por conseguinte, à necessidade, à adequação e à proporcionalidade em sentido estrito, não havendo possibilidade de substituição por medidas cautelares menos onerosas, em razão da sua ineficácia para afastar o periculum libertatis.



    Não obstante, no dia 12.9.2024, o Ministro relator decidiu pelo encaminhamento da acusada à junta médica oficial do Juízo de Execução de Palmas/TO. Em 15.10.2024, a Vara de Execuções Penais de Palmas/TO informou que a perícia médica havia sido agendada para 30.10.2024. O requerimento foi reiterado pelo juízo em 19.11.2024.



    Entretanto, até a presente a data, o resultado dos exames não foi apresentado. A conclusão do procedimento é imprescindível para a reanálise do pleito defensivo, cabendo nova intimação do juízo de execução para esclarecer o andamento da perícia.”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e com base no art. 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o requerimento da Defesa e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF nº 302.020.352-04).



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções de Palmas/TO para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda a juntada do laudo médico de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA, referente ao exame realizado em 30/10/2024.



    Com o cumprimento da diligência, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente